Tribunal: TJSP
Processo: 1000435-14.2025.8.26.0411
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição e erro material quanto à legitimidade das tarifas bancárias e à condenação imposta. Inocorrência. Acórdão que enfrentou de forma clara e fundamentada as questões controvertidas, reconhecendo a ausência de prova da contratação e a falha na prestação do serviço. Pretensão de rediscussão do julgado. Impossibilidade. Embargos rejeitados.